Tribunal: TJPA
Processo: 0857074-79.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857074-79.2023.8.14.0301

APELANTE: RAQUEL MARIA OLIVEIRA SALMENTAO

APELADO: ADELBANUR PALHETA SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raquel Maria Oliveira Salmentão contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por Adelbanur Palheta Soeiro e extinguiu a ação monitória por ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC. A autora sustenta que apresentou documentação suficiente para embasar a pretensão, incluindo termo de confissão de dívida e comprovantes da relação de corretagem. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da ação. O recorrido, por sua vez, defende o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cumpre os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para justificar o processamento da ação monitória, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação é tempestiva e ataca especificamente os fundamentos da sentença, enfrentando os argumentos sobre ausência de prova escrita e discutindo a viabilidade do título apresentado, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4.

A ação monitória exige prova escrita que demonstre, com razoável certeza, a existência da obrigação invocada, nos termos do art. 700 do CPC. Embora não se exija título executivo, a documentação deve conter elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade.

5.

Os documentos anexados à inicial — termos de confissão de dívida, conversas por aplicativo e contratos de corretagem — não apresentam os requisitos mínimos para configurar prova escrita hábil, em especial por não conterem assinatura de duas testemunhas, demonstrarem divergência nos percentuais da comissão e demandarem dilação probatória para apuração da obrigação.

6.

O procedimento monitório é incompatível com hipóteses em que a existência da dívida depende de prova oral ou perícia, por se tratar de via de cognição sumária, o que inviabiliza o seu uso quando a relação jurídica é controversa ou insuficientemente demonstrada.

7.

A juntada de novos documentos na fase recursal foi corretamente desconsiderada, por ausência de justificativa idônea para sua apresentação extemporânea, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC.

2.

A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, ainda que sem força executiva, obrigação certa e minimamente determinada.

3.

Documentos que demandam dilação probatória para comprovação do crédito não se prestam à instrução da ação monitória.

4.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admissível nas hipóteses do art. 435, §1º, do CPC, devendo ser rejeitada quando ausente justificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, §1º; 700; 784, III; 1.010, III; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10407180050517001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 30.10.2019.
TJ-MG, AC nº 10567160017719001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.01.2022.
TJ-SP, Apelação Cível nº 10046411120208260132, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 03.02.2025.
TJ-RJ, APL nº 01213719320188190001, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Raquel Maria Oliveira Salmentão
, em causa própria, contra a sentença lançada ao ID nº 22133235, que
acolheu os embargos monitórios opostos por Adelbanur Palheta Soeiro e julgou extinto o processo
, sob o fundamento de
inexistência de prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória
, nos termos do art. 700 do CPC.

A sentença reconheceu a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito invocado pela autora, indeferindo, por consequência, a expedição de mandado inicial e extinguindo a demanda.

Em suas razões recursais (ID nº 22133237), a apelante sustenta, em síntese: (i) que a prova documental anexada é suficiente para configurar prova escrita hábil, inclusive com confissão de dívida firmada pelo recorrido; (ii) que o contrato de corretagem pode ser comprovado por documentos anexos e que o valor pretendido está devidamente fundamentado; (iii) que a sentença se baseou em interpretação restritiva e formalista, violando os princípios da boa-fé e da instrumentalidade das formas. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja admitida a ação monitória e determinado o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID nº 22133265), o recorrido requer o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que ela reproduz a petição inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, além de reiterar a inexistência de título idôneo a justificar a ação monitória. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Preliminar de ausência de dialeticidade:

A sentença (ID 121879755) julgou extinta a ação monitória, sem resolução do mérito, ao acolher os embargos à monitória apresentados por Adelbanur. Fundamentou-se na
inadequação dos documentos apresentados
, entendendo que não se tratava de título hábil para instruir a ação monitória, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade nos moldes do art. 700 do CPC.

A apelante impugnou expressamente o fundamento da sentença, sustentando que:

·

o título juntado seria dotado de força probatória, pois se trataria de documento assinado pelo recorrido com reconhecimento de firma e testemunhas;

·

os documentos acostados demonstrariam, de forma suficiente, a existência da dívida, atendendo aos requisitos legais da ação monitória;

·

a sentença violaria a boa-fé objetiva e a instrumentalidade das formas, devendo ser reformada para o prosseguimento do feito.

Adicionalmente, a apelação abordou a alegação de litigância de má-fé e defendeu a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal, citando o art. 435 do CPC para justificar a admissão da documentação apresentada após a inicial.

Ao contrário do que sustenta o recorrido, a apelação não é genérica, tampouco mera reprodução da inicial. Há efetiva impugnação dos fundamentos da sentença de extinção, com argumentação dirigida à insuficiência da prova documental e ao juízo de improcedência antecipada. Dessa forma, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, porquanto o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, sendo plenamente cognoscível.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em aferir se os documentos juntados à inicial são suficientes para embasar a ação monitória, como prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Os requisitos da ação monitória estão previstos no artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC). Trata-se de um procedimento especial que visa proporcionar ao credor, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, um meio célere para obtenção de um mandado inicial de pagamento, entrega de coisa fungível ou bem móvel determinado.

O autor deve apresentar documento escrito que demonstre a existência da obrigação, mas que não tenha eficácia de título executivo extrajudicial (art. 700, caput, CPC).

A obrigação deve consistir em:

·

Pagamento de quantia;

·

Entrega de coisa fungível ou bem móvel determinado;

·

Execução de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700, §6º, CPC – incluído pela reforma de 2015).

A ação monitória só é cabível quando a prova apresentada não constituir título executivo extrajudicial, pois, em caso contrário, a via adequada seria a execução (art. 783 e 784 do CPC).

Embora o CPC não exija expressamente liquidez e exigibilidade como na execução, a jurisprudência é pacífica em exigir que a prova escrita demonstre uma obrigação certa, ainda que não executável diretamente. Em outras palavras:

·

A dívida precisa estar minimamente determinada (quantidade ou objeto);

·

E vencida ou exigível no tempo da propositura da ação.

No caso dos autos, a apelante fundamenta sua pretensão em documentos particulares, termos de confissão de dívida e trocas de mensagens por aplicativo, visando demonstrar que o recorrido seria devedor de comissões de corretagem oriundas de locações de imóveis que ela teria intermediado. Contudo, os elementos carreados aos autos não configuram prova escrita dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, tampouco indicam obrigação reconhecida inequivocamente pelo requerido.

Importa salientar que:

·

Os termos de confissão de dívida não foram assinados por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que afasta inclusive sua exequibilidade;

·

A própria autora reconhece divergência no percentual da comissão (8%, 10% e 7%), o que compromete a liquidez da obrigação;

·

A existência de eventual relação jurídica entre as partes requer dilação probatória, o que inviabiliza o uso do procedimento monitório, de cognição sumária.

A sentença, ao assim decidir, observou com rigor técnico o disposto no art. 700 do CPC, não havendo que se falar em reforma.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE TÍTULO APTO A EMBASAR A PRETENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. - Não havendo análise de mérito da ação, a ausência de produção das provas no feito não acarreta cerceamento de defesa, pois de nada adiantaria a sua produção se o mérito da ação não foi analisado - A ação monitória constitui meio hábil do credor requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento, mediante a constituição de título executivo judicial, para satisfazer sua pretensão - Não havendo título extrajudicial sem força executiva para embasar a presente ação, por se tratar de mera cobrança de valor que a autora entende devida, deve-se reconhecer a inadequação da via eleita.

(TJ-MG - AC: 10407180050517001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR O PROCEDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. A inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes para a formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária. 2. Não existindo, nos autos, a referida prova escrita, hábil a embasar a ação monitória, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. 3 . Retificado, de ofício, o dispositivo da sentença.

(TJ-MG - AC: 10567160017719001 Sabará, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Apelação. Ação Monitória. Ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Documentação trazida aos autos que não é hábil a embasar ação monitória. Inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil. Conjuntura dos autos que configura nítida hipótese de ausência de interesse processual, na modalidade adequação, não se tratando de matéria probatória. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10046411120208260132 Catanduva, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 03/02/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA ESCRITA A EMBASAR O PLEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESTÍGIO. RECURSO NÃO PROVIDO. A prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, também demonstrar a origem de tal débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente. Não existe documento a comprovar o direito da autora ao recebimento dos valores referentes às retenções. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa

(TJ-RJ - APL: 01213719320188190001, Relator.: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 24/06/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Por fim, importante observar que junto ao recurso de apelação (ID nº 22133237), foram juntados novos documentos, como contratos de aluguel datados de 2007 a 2020, autorizações de corretagem, declarações e conversas por aplicativo de mensagens. Contudo, tais documentos já existiam antes da propositura da ação monitória, e não há qualquer justificativa formal apresentada pela apelante para a sua apresentação extemporânea.

Nos termos do art. 435, §1º, do CPC, somente se admite a juntada de documentos em sede recursal nas hipóteses de:

·

fatos supervenientes;

·

documentos cuja obtenção se tornou possível apenas posteriormente;

·

documentos destinados a contrapor alegações novas da parte contrária.

Nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada. Ao contrário, o intento da apelante foi suprir deficiência instrutória da petição inicial, o que não encontra respaldo legal e afronta os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida, que extinguiu a ação monitória por ausência de prova escrita idônea e pela impropriedade da via eleita, desconsiderando os documentos juntados tardiamente, por ausência de fundamento legal para sua admissibilidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025